Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a renovação da penhora on line é no sentido da possibilidade de reiteração da pesquisa de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Dessa forma, tendo em vista o transcurso de razoável lapso temporal, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora on line, haja vista que, diante do tempo decorrido (3 anos), há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Por conseguinte, diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.